Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730448-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA MURRIETA COSTA AGRAVADO: EINSTEIN LINCOLN BORGES TAQUARY D E S P A C H O Vistos. Deixo de apreciar a petição de ID 66329748, pois prolatado o acórdão e não havendo a oposição de embargos de declaração, exaure-se esta instância. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator